Tribunal: STF
Processo: RE 90697
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-07
Data de publicação: 1980-05-07

Ementa:
DENUNCIA QUE EXPOE O FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS
CIRCUNSTANCIAS, INCLUSIVE A PARTICIPAÇÃO DE CADA UM DOS ACUSADOS, DE
CONFORMIDADE COM AS PROVAS CONSTANTES DO INQUERITO POLICIAL.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS, EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.